Tribunal: TJES
Processo: 5005258-70.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005258-70.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO MARQUES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005258-70.2020.8.08.0012

RECORRENTE: GILBERTO MARQUES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por GILBERTO MARQUES DO NASCIMENTO contra BANCO BMG S/A, na qual a parte autora sustenta que realizou a contratação de empréstimo consignado junto ao requerido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo acordado o pagamento em 60 (sessenta) parcelas de aproximadamente R$ 130,00 (cento e trinta reais), com desconto em sua folha de pagamento. Ainda, o requerente afirma que o Banco réu lhe informou que seria enviado um cartão de crédito facilitar as transações financeiras e que utilizou o referido cartão para realizar novos saques. Sustenta que, posteriormente, descobriu que na verdade tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado e que os descontados realizados em sua folha de pagamento correspondiam ao pagamento mínimo do cartão de crédito, não abatendo do saldo devedor.

Em sede de sentença (ID 1432817) foi julgado improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1432820), pugnando pela reforma da r. sentença guerreada.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões, eis que intempestivas as contrarrazões presentes no ID 1432829.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente alega em suas razões recursais que em nenhum momento buscou celebrar contrato de cartão de crédito e que resta caracterizado o dano moral no caso em questão.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em análise aos autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do consumidor.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º, § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes.”

Do gotejo de todo o conjunto probatório, entendo que não merece prosperar as alegações do recorrente, tendo em vista que o próprio relata em sua exordial que foi informado do envio do cartão, recebeu devidamente e utilizo-o para fazer novos saques, ao passo que, é possível concluir que o recorrente realizou, de fato, a contratação discutida nos presentes autos, assim como, que conhecia das bases contratuais e das características peculiares inerentes ao contrato.

Ademais, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santos, senão vejamos:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista . (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação;

3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual, o que não ocorreu na hipótese . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000168, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021);

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES. 0010014-75.2018.8.08.0014. Classe: Apelação Cível. Relator : JANETE VARGAS SIMÕES. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 30/03/2021)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.